Tribunal: TJSP
Processo: 1066715-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – SUB-ROGAÇÃO – Após separação, a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis e encargos locatícios transmite-se ao ocupante do imóvel – Art. 12 da Lei 8.245/91, caput e §1o – Contudo, a sub-rogação do cônjuge ou companheiro ocupante do imóvel apenas surtirá efeitos após a efetiva comunicação dos fatos ao locador, o que não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – SUB-ROGAÇÃO – Após separação, a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis e encargos locatícios transmite-se ao ocupante do imóvel – Art. 12 da Lei 8.245/91, caput e §1o – Contudo, a sub-rogação do cônjuge ou companheiro ocupante do imóvel apenas surtirá efeitos após a efetiva comunicação dos fatos ao locador, o que não fora comprovado nos autos – Até que haja a comunicação ao locador, a responsabilidade permanece com o locatário originário, ainda que não ocupe mais o imóvel – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066715-71.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAUÊ BORIN PORTA RUSSO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ALEXANDRE THOMAZ e CLÁUDIA GOMES DE MIRANDA THOMAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066715-71.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1066715-71.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Cauê Borin Porta Russo
Apelado: AlexandreThomaz e Outra
Voto no 25.075
APELAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA SUB-ROGAÇÃO
Após separação, a responsabilidade pelo
pagamento dos aluguéis e encargos locatícios
transmite-se ao ocupante do imóvel Art. 12 da
Lei 8.245/91, caput e §1o Contudo, a sub-rogação
do cônjuge ou companheiro ocupante do imóvel
apenas surtirá efeitos após a efetiva comunicação
dos fatos ao locador, o que não fora comprovado
nos autos
Até que haja a comunicação ao
locador, a responsabilidade permanece com o
locatário originário, ainda que não ocupe mais o
imóvel Recurso provido.
Vistos
Trata-se de Apelação interposta por CAUÊ
BORIN PORTA RUSSO, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança que lhe move ALEXANDRE THOMAS e OUTRA,
objetivando a reforma da sentença (fls. 124/127) proferida pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Tamara Hochgreb Matos, que julgou procedentes os pedidos da
ação para declarar a rescisão do contrato de locação e decretar o despejo dos
locatários, concedendo-lhes o prazo de 30 dias para desocupação voluntária
do imóvel, e para condenar todos os réus, solidariamente, ao pagamento dos
aluguéis e acessórios vencidos e não pagos a partir de outubro de 2016, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066715-71.2018.8.26.0100
3
como os vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de multa
contratual de 10%, correção monetária pela Tabela do E. Tribunal de Justiça,
além de juros moratórios de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela,
até o efetivo pagamento. Vencidos, arcarão os réus com o pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação, conforme cláusula 9a do contrato, observada a
gratuidade de justiça deferida a ré Cauê.
Apela a ré (fls. 145/152), sustentando que a r.
sentença estaria equivocada, uma vez que teria ignorado a existência da
disposição do §1o do art. 12 da Lei 8.245/91. Conforme previsão do dispositivo
mencionado, a eficácia da norma somente ocorreria após a comunicação
válida, por escrito, por parte do sub-rogado ao locador e aos fiadores, caso
seja essa a modalidade de garantia. Somente após o cumprimento de todo o
procedimento previsto no art. 12 e §1o, com a devida notificação, é que se
poderia aventar a incidência do instituto da sub-rogação locatícia. Alega que o
Juízo da Ação de Alimentos movida em face do corréu BRUNO PORTA
RUSSO teria atribuído a este a obrigação de continuar custeando o pagamento
das verbas locatícias do imóvel.

Apresentadas contrarrazões (fls. 156/162), o
apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança ajuizada por ALEXANDRE THOMAS e
OUTRA em face de CAUÊ BORIN PORTA RUSSO e OUTRO. Apresentada
contestação, sobreveio a r. sentença impugnada, que condenou
solidariamente os réus ao despejo e pagamento dos aluguéis e acessórios
inadimplidos e os vincendos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066715-71.2018.8.26.0100
4
Insurge-se a requerida CAUÊ BORIN PORTA
RUSSO, argumentando que não poderia ser responsabilizada pelo pagamento
dos aluguéis, uma vez que não teria havido a notificação do locador acerca da
saída de seu ex-companheiro do imóvel.
Nos termos do art. 12 da Lei de Locações, uma
vez dissolvendo-se a união estável, o vínculo locatício passa automaticamente
àquele que permanecer no imóvel:
Art. 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio
ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá
automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no
imóvel. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) 1o Nas hipóteses
previstas neste artigo e no art. 11, a sub-rogação será comunicada
por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de
garantia locatícia. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) § 2o O fiador
poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30
(trinta) dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo
sub-rogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120
(cento e vinte) dias após a notificação ao locador. (Incluído pela Lei no
12.112, de 2009)
O termo “automaticamente” deve ser interpretado
como a impossibilidade de o locador resistir a essa sub-rogação. Contudo,
imprescindível que haja notificação do locador, nos termos do §1o do artigo em
destaque, a fim de que possa ser cientificado da alteração do polo passivo da
locação e, assim, fazer as cobranças a quem de direito.
Nesse sentido é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIALPRORROGAÇÃO.
ARTIGO 12 DA LEI No 8.245/91. 1. Nas hipóteses de separação de fato,
separação judicial, divórcio ou dissolução da sociedade concubinária, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066715-71.2018.8.26.0100
5
contrato de locação prorroga-se automaticamente, transferindo-se ao
cônjuge que permanecer no imóvel todos os deveres a ele relativos,
bastando para tanto a mera notificação ao locador para que, no prazo de
trinta dias, exija a substituição do fiador ou qualquer das garantias previstas
na Lei. 2. O artigo 12 da Lei no 8.245/91 é aplicável às locações não
residenciais. 3. Recurso provido. (REsp 316.173/RJ, Rel. Ministro PAULO
GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2004, DJ 07/05/2007, p. 367)
LOCAÇÃO.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL.
SEPARAÇÃO
JUDICIAL.
COMUNICAÇÃO POR ESCRITO. ANUÊNCIA DO LOCADOR. ARTIGO 12
DA LEI DO INQUILINATO. 1. Nas hipóteses de separação de fato,
separação judicial, divórcio ou dissolução da sociedade concubinária, o
contrato de locação prorroga-se automaticamente, transferindo-se ao
cônjuge que permanecer no imóvel todos os deveres relativos ao contrato,
bastando para tanto a mera notificação ao locador para que, no prazo de
trinta dias, exija a substituição de fiador ou qualquer das garantias previstas
na lei de regência. 2. A sub-rogação não depende da anuência do locador,
não subsistindo, após a notificação, nenhuma responsabilidade do cônjuge
em nome de quem foi contratada a locação. 3. Recurso conhecido. (REsp
318.200/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em
22/10/2002, DJ 24/02/2003, p. 314)
E também deste Tribunal:
LOCAÇÃO Pretensões de despejo por falta de pagamento e de cobrança
julgadas procedentes Permanência da ex-companheira do locatário no
imóvel locado após a separação de fato Continuidade da relação locatícia
em face do locatário, ante a ausência de comunicação escrita da sub-
rogação ao locador Precedentes do STJ Incidência da multa de 10% sobre
os aluguéis impagos que deve prevalecer, de vez que livremente pactuada e
não vedada pela Lei Inaplicabilidade da limitação prevista no Código de
Defesa do Consumidor Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP
Apelação n. 0001615-04.2012.8.26.0067 33a Câmara de Direito Privado
Des. Rel. Sá Duarte Julgamento: 02.03.2015).
DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL.
SUB-ROGAÇÃO LOCATÍCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL (LEI N.
8.245/91, ART. 12). PROVA ESCRITA DE NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR.
AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. Preliminar. Cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066715-71.2018.8.26.0100
6
Inutilidade da prova oral (CPC, art. 130). Mérito. O implemento da sub-
rogação locatícia no caso de dissolução da união estável está condicionada
à notificação escrita do locador, que lhe serve para exame da subsistência
da garantia locatícia, sem o que a relação originária perdurará até a efetiva
desocupação. Precedentes. Ilegitimidade de parte passiva. Inocorrência.
Impugnação à justiça gratuita. Contrarrazões. Via inadequada. Recurso
improvido. (TJSP Apelação n. 00207-89.2010.8.26.0405 29a Câmara de
Direito Privado Des. Rel. Hamid Bdine Julgamento: 23.10.2013).
Desse modo, entendo que a sub-rogação prevista
no art. 12 da Lei de Locações apenas surte seus efeitos após a devida
comunicação ao locador, o que não fora comprovado no caso dos autos.
Portanto, entendo que apenas é responsável pelo pagamento o locatário
originário, corréu, porquanto julgo improcedente o presente feito em relação à
apelante, corré CAUÊ BORIN PORTA RUSSO.
Tendo em vista a alteração no resultado do
julgamento em relação à corré CAUÊ BORIN PORTA RUSSO, condeno os
requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais que tenham
sido despendidas pela requerida mencionada e ao pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência de seu patrono, os quais arbitro em 10% do
valor da causa.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator